Tribunal: STF
Processo: AP 2041
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de ELIELSON DOS SANTOS, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 24/8/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 6/5/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e a parte ré, segundo o qual esta se comprometeu a cumprir as seguintes condições, cuja fiscalização foi delegada ao Juízo das Execuções Criminais responsável pelo acompanhamento do cumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas à parte ré (eDoc. 70):



    “1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    2. prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo vigente, correspondente a R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais), parcelado em doze prestações mensais, iguais e sucessivas, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;



    3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    4. participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”



    Em 25/9/2024, o Juízo Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal comunicou que até aquela data “não há registros de pagamento da prestação pecuniária prevista no acordo”, bem como que “a certidão de mov. 176.1 aponta também que o Compromissário não prestou nenhuma hora de serviços comunitários” (eDoc. 92).



    Em 24/10/2024, o Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal informou que o réu compareceu em Juízo formulando “pedido de retomada do cumprimento das cláusulas do ANPP firmado com o Ministério Público Federal” (eDocs. 104).



    O Juízo fiscalizador juntou, ainda, documentos comprobatórios, como a “cópia integral da Execução Penal 0409567-36.2024.8.07.0015, a qual trata de condenação sofrida pelo Compromissário por fato praticado em 18-8-2022.” (eDocs. 105-109).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pela intimação da Defensoria Pública da União para manifestar-se a respeito dos pedidos e das razões invocadas pelo réu que o levaram a descumprir as condições previstas no ANPP relacionadas à prestação pecuniária ajustada e à prestação de serviços comunitários, bem como sobre as repercussões no ANPP da condenação criminal definitiva e superveniente por fato pretérito à conduta descrita na denúncia, como noticiou o Juízo da Vepema-DF”.



    Em 29/11/2024, a defesa de ELIELSON DOS SANTOS, informou que (a) o réu “trabalha como vendedor ambulante em semáforos (declaração anexa) para o próprio sustento e da família; e, em virtude do falecimento da companheira, brutalmente assassinada, (certidão óbito anexa), encontra-se na guarda de três (03) filhos menores (documentos anexos); sendo um deles portador de deficiência (atestado médico anexo)”; (b) consideradas essas circunstâncias, “restou o réu impossibilitado de cumprir momentaneamente as prestações pecuniárias e, ao mesmo tempo, prestar serviço à comunidade”.



    Requereu, assim, a prorrogação do prazo para o pagamento das prestações pecuniárias e a adequação ao cumprimento da prestação de serviços comunitários às suas condições pessoais, bem como “a conservação dos efeitos do ANPP, vez o fato anterior ao acordo e sua condenação posterior, no caso concreto, não é obstativo da sua manutenção” (eDoc. 131).



    Em 6/1/2025, a Procuradoria-Geral da República, manifestou-se, informando que “o ANPP, uma vez homologado, converge-se em ato jurídico perfeito, não passível de ser alterado por motivos anteriores à sua celebração”, bem como ressaltou que “não há obstáculo, contudo, a que o réu requeira a adequação da cláusula de serviços comunitários à sua condição social, perante o juízo de execução”.



    Ao final, requereu a “retomada da execução do ANPP e pela notificação do réu, para que seja advertido sobre a necessidade de integral cumprimento do acordo, sob pena de rescisão”(eDoc.152).



    É o breve relato. DECIDO.



    ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DETERMINO ao Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca do Distrito Federal que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente alternativas para o cumprimento da obrigação de prestação de serviços à comunidade ou entidade pública imposta ao acusado ELIELSON DOS SANTOS adequadas à condição social do réu, ou viabilize o cumprimento da obrigação, nos termos da decisão proferida por esta SUPREMA CORTE. 



    Intime-se a Defensoria Pública da União.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente